Tribunal: TJDFT
Processo: 0709947-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709947-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDUARDO FREIRE DOS REIS REU: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Decisão - Dever de Diálogo do Relator Tendo em vista a vedação da prolação de Decisão de Terceira Via, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil, diga o autor sobre o cabimento da Ação Rescisória sobre Decisão Interlocutória a qual não julgou o mérito da demanda, porquanto, em uma preliminar análise, a decisão sobre penhora de bem de família não resolve o destino de uma relação jurídica de direito material controvertida. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator Eventual